Tribunal: CARF
Processo: 11516.001074/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001074/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.743 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
JACQUELINE FELIPPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
IRRF. RESPONSABILIDADE. DIRETOR
É procedente a glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte quando o
contribuinte, Diretor da pessoa jurídica responsável pela retenção, não
comprova o efetivo recolhimento aos cofres públicos do numerário retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-30.507,
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, fl. 107/116.
O contencioso administrativo tem origem nas Notificações de Lançamento de fls.
27 a 31 e 56 a 60 07 a 10, pela qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, as
declarações de rendimentos apresentadas para os exercícios de 2005 e 2006, constatou omissão
de rendimentos recebidos a título de resgate de previdência privada, PGBL e FAPI e, ainda,
compensação indevida de IRRF e não recolhido por empresa da qual era Diretora
Administrativa e Financeira.
Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 2 a 8, em que pleiteou, a partir dos argumentos apresentados, o cancelamento
do debito fiscal referente à compensação de imposto retido na fonte pelo Laboratório Fotográfico
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001074/2009-16
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001074/2009-16

Realcor (da qual era diretora administrativa e financeira), bem assim do valor que deveria ter
sido retido pelo resgate de previdência privada UnibancoAIG Vida e Previdência.
Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
impugnação foi considerada improcedente, cujas razões de decidir estão claramente resumidas
no excerto abaixo:
GLOSA DO IRRF
Da legislação colacionada é de se concluir que a responsabilidade tributária se
estende a uma terceira pessoa (responsabilidade de terceiros), no caso, para sócio,
diretor, gerente ou representante legal da pessoa jurídica de direito privado, pelos
débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda descontado na fonte,
independente deste ter vinculo empregatício ou não com a fonte pagadora.
Portanto, sendo o beneficiário dos rendimentos sócio ou dirigente da fonte
pagadora, a dedução do imposto retido na fonte fica condicionada à comprovação do
seu efetivo pagamento, em observância ao princípio da responsabilidade tributária
solidária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A impugnante não contesta ter recebido rendimentos tributáveis a título de
resgate de contribuições à previdência privada nos anos-calendário 2004 e 2005.
Todavia, alega que também deveria ser compensado na NL o imposto de renda retido
na fonte sobre os rendimentos, e, se não houve a retenção do imposto de renda,
argumenta que a pagadora é quem deve ser responsabilizada. (...)
Com relação ao rendimento recebido no ano-calendário 2004, em que não se
verificou a retenção do imposto de renda, tal fato não exime a contribuinte de
submeter o rendimento à tributação. E, no caso dos autos, a interessada não apresentou
provas de que as informações da DIRF não condizem com a realidade.
MULTA DE 75% E JUROS DE MORA
A responsabilidade pela declaração dos rendimentos tributáveis percebidos no
ano-calendário, portanto, é do contribuinte.
Por conseguinte, a falta de recolhimento do tributo ou declaração inexata,
apurada em lançamento de ofício, enseja o lançamento da multa de 75%, prevista no
art. 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, abaixo reproduzido, não podendo
a autoridade lançadora deixar de aplica-la ou reduzir seu percentual ao seu livre
arbítrio.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 20 de fevereiro de 2013, fl. 120, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 121 a
127, em que apresenta considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida, as
quais serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por preencher das demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001074/2009-16

Após breve síntese dos autos, a defesa afirma a necessidade de melhor avaliação
de suas alegações, a fim de evitar injustiças e o pagamento indevido de tributo, que não é de sua
responsabilidade, pontuando que em momento algum agiu com dolo, inclusive que não estaria na
empresa nos períodos indicados.
Da relação de emprego com a empresa Realcolor
Sustenta a defesa que, embora o cargo registrado em sua Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS fosse de diretora, na prática, suas funções não estavam relacionadas
com recolhimento de tributos, para o quê sempre foram necessárias a deliberação e aprovação
dos sócios.
Das dificuldades da empresa Realcolor
Afirma que a Realcolor exercia, prioritariamente, atividades na área de revelação
de filmes fotográficos, serviço que foi severamente afetado com a popularização das câmeras e
fotografias digitais, o que levou à redução do quadro de colaboradores, ao aumento do
endividamento, além de um cenário de deterioração empresarial generalizada.
Da impossibilidade das verbas trabalhistas devidas à recorrente
Que o cenário posto resultou na falta de pagamento à recorrente das remunerações
devidas a partir de julho de 2005, o que deu causa à busca pelo Judiciário para ver valer seus
direitos
Das questões pessoais
Que, em março de 2005, descobriu gravidez de risco, da qual decorreu uma
sequência de problemas de saúde, tudo agravado pelo falecimento de sua mãe e pela situação
vivenciada pela empresa Realcolor, o que levou ao seu afastamento de suas atividades
exatamente em parte do período em que lhe é atribuída à responsabilidade.
Sintetizadas as alegações da defesa, é certo que a questão da responsabilização
solidária não está relacionada à mera atividade de ordenar o pagamento de qualquer tributo, mas
decorre da situação em que a empresa e/ou seu corpo diretivo são beneficiados pela melhoria da
disponibilidade financeira decorrente do não recolhimento aos cofres públicos da parcela que
integra o patrimônio do Estado, da coletividade.
Como a decisão de não priorizar o recolhimento dos tributos é de seu corpo
diretivo, é natural que, para estes, a exigências para comprovação do IRRF pleiteado em
Declarações de Rendimentos sejam maiores do que as previstas para qualquer outro empregado,
para quem bastaria a apresentação do comprovantes de vínculo e de retenção.
O fato é que os rendimentos recebidos pela recorrente e pelos demais gestores,
sócios ou funcionários da empresa em questão são resultado do exercício de direitos patrimoniais
e demais atividades desenvolvidas por tal pessoa jurídica.
Assim, não efetuado o recolhimento de suas obrigações tributárias, decerto que a
empresa gera para si vantagem indevida perante as demais concorrentes do seguimento que
buscam cumprir com correção suas obrigações fiscais. Tal vantagem, em último caso, agrega-se
ao patrimônio dos sócios e ao resultado alcançado pelos corpo diretivo.
Não se pode avaliar a atuação de uma pessoa jurídica como se a mesma pudesse
responder autonomamente pelos seus atos, esquecendo-se que a obrigam os atos dos
administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo, art. 47 da
Lei 10.406/2002 (Código Civil).
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001074/2009-16

A Decisão recorrida, acertadamente, concluiu que, no presente caso, a dedução do
suposto IRRF somente seria possível diante da comprovação do efetivo recolhimento dos valores
retidos. Tal assertiva tem origem previsão contida no art. 726 do Decreto 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR), que assim dispõe:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Pelos preceitos acima, a responsabilização solidária não alcança apenas diretores,
gerentes e representantes da pessoa jurídica de direito privado que tenham responsabilidade
sobre os negócios da entidade ou exerçam a gestão financeira, a única limitação de tal
responsabilidade está relacionada ao período da respectiva administração.
Ainda que efetivamente retidos, e não recolhidos, pelo empregador, não se mostra
razoável que a Receita Federal do Brasil “restitua” valores aos administradores de tal pessoa
jurídica para, a seguir, iniciar procedimento fiscal tendente a reintegrar aos cofres públicos os
mesmos valores não recolhidos, exigindo-os dos próprios gestores que se beneficiaram da
restituição. Daí, a correção da exigência de comprovação do recolhimento efetivo do valor
recolhido.
E não há de se falar que a recorrente estaria afastada de suas atividades laborais,
pois, conforme afirmado na própria defesa, teria havido inadimplência salarial a partir de julho
de 2005, sendo tais créditos pleiteados judicialmente. Ademais, o valor dos salários indicados na
peça recursal (superior a 12 salários mínimos mensais) e o tempo em que a recorrente alega ter
ficado sem receber, julho de 2005 a janeiro de 2010, evidenciam que esta exercia atividade
relevante na empresa e que sua relação com tal pessoa jurídica ultrapassava o mero vínculo
empregatício, podendo, por exemplo, decorrer de questões familiares.
É certo que, em linhas gerais, a comprovação do Imposto de Renda Retido na
Fonte pode ser efetuada pela apresentação do respectivo comprovante de rendimentos, mas tal
possibilidade não pode ser aplicada indistintamente, em particular quando confirmado que o
valor retido não foi recolhido e quem está pleiteando o benefício da dedução é exatamente quem
teria a obrigação de zelar pela boa administração da pessoa jurídica.
A possibilidade de outras exigências para tal comprovação está evidenciada na
Súmula CARF no 143, que assim dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ora, pretender deduzir em sua Declaração de Rendimentos o IRRF não recolhido
pela própria empresa que administra evidencia uma conduta contraditória em relação a outra
precedente no tempo. Situação apontada pela doutrina como conduta inadmissível (venire contra
factum proprium - proibição do comportamento contraditório), diretamente relacionada ao
princípio da vedação de se beneficiar da própria torpeza, cuja reprovação se impõe em
homenagem às mais basilares noções de direito e justiça.
Tendo em vista que não houve nenhum apontamento na peça recursal de razões
relacionada à contrariedade face aos demais temas tratados pela DRJ, evidencia-se que apenas a
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001074/2009-16

glosa do IRRF teria sido objeto do recurso voluntário, configurando-se a definitividade da
decisão de 1a Instância quanto aos demais aspectos do lançamento.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital